Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707097-74.2024.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA DE FATIMA MARTINS DE REZENDE APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BRENDA DE FATIMA MARTINS DE REZENDE em face da sentença de ID 75103349. Na origem, a apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Narrou que atua, juntamente com sua companheira, como motorista de aplicativo, cada um utilizando-se de conta própria, conforme previsto nos termos de uso da plataforma. Relatou, entretanto, que em 05/07/2023, sua companheira, ao iniciar a jornada de trabalho, realizou, por equívoco, o procedimento de reconhecimento facial na conta da autora, o que ocasionou o bloqueio imediato desta última, sob a alegação de tentativa de fraude. Ressaltou que, na condição de usuária ativa do aplicativo, auferia renda média mensal de R$ 1.556,41 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), valor indispensável à sua subsistência. Sustentou que, apesar das diversas tentativas de resolução administrativa, mediante envio de e-mails e protocolos formais, sua conta permaneceu definitivamente banida. Defende, portanto, que a exclusão unilateral e desprovida de justificativa plausível teria lhe causado a perda abrupta de sua única fonte de renda, comprometendo gravemente sua estabilidade financeira. Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), e teceu arrazoado acerca dos prejuízos suportados ao longo dos nove meses em que permaneceu impossibilitada de exercer sua atividade profissional. Ao final, requereu a procedência do pedido para determinar a reativação do cadastro da autora na plataforma da requerida e condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes (R$ 14.007,69) e danos morais (R$ 20.000,00). A ré apresentou contestação (ID 75103321) sustentando que o bloqueio decorreu do compartilhamento de conta, prática vedada expressamente pelo Código da Comunidade Uber, que proíbe o uso de uma mesma conta por terceiros, sob pena de descredenciamento. Mencionou que a autora já havia apresentado condutas violadoras das regras da plataforma em outras oportunidades e que a exclusão da conta da autora se mostrou legítima. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 75103349), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, reconheceu a possibilidade de resilição unilateral do contrato pela ré, diante do compartilhamento de conta com terceiro, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na oportunidade, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida à requerente no ID 75103320. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 75103350), argumentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob o fundamento de que a figura do motorista parceiro se adequa à figura do consumidor por equiparação (art. 29 do CDC). Alega que o bloqueio definitivo de motoristas de plataformas digitais deve observar o princípio do contraditório mínimo, garantindo ao motorista a oportunidade de apresentar defesa e provas aptas a afastar a alegação de descumprimento contratual. Aduz, assim, que não houve prévia notificação formal à apelante para apresentação de defesa, limitando-se a plataforma a bloquear abruptamente sua conta, em flagrante violação aos princípios constitucionais (art. 5o, incisos LIV e LV, CF/88). Assevera que o princípio da boa-fé objetiva impõe à apelada o dever de adotar diligências menos gravosas antes de aplicar sanção extrema, como o bloqueio definitivo. Diante da conduta que reputa ilícita, repisa o cabimento da indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao restabelecimento de sua conta no aplicativo Uber, bem como ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 75103320). Em contrarrazões (ID 75103353), a empresa apelada alega que a desativação da apelante na plataforma digital se deu de forma motivada, uma vez que a autora violou os termos de uso da plataforma, ao se utilizar do compartilhamento de contas, conduta vedada pelo aplicativo. Acrescentou que nos dias 27/12/2021, 06/06/2022 e 02/03/2023, em vez de selfies, a apelante submeteu “fotos da foto”, ou seja, prints de sua imagem, o que não é permitido por não corresponder à imagem em tempo real que deveria ser enviada pela própria motorista. Mencionou, ainda, que no dia 05/07/2023, constatou-se que a selfie enviada não correspondia com a foto de perfil da apelante, ficando demonstrado que uma terceira pessoa estava utilizando sua conta. Ou seja, para além da verificação do dia 05/07/2024, abordada na inicial, outras 3 (três) biometrias faciais enviadas pela Apelante apresentaram irregularidades e indícios de fraude ou tentativa de manipulação da Plataforma, o que culminou com a exclusão de seu cadastro. Aduziu que a desativação foi motivada, lícita e contratualmente válida, em razão do descumprimento das condições impostas para manutenção do cadastro na plataforma. Alegou que a apelante foi cientificada do motivo de sua desativação na plataforma, tanto que requereu diretamente à plataforma o pedido de revisão da desativação da sua conta. Assim, a apelada postula o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença de improcedência. É o relatório. Decido. DA INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO Consoante relatado, em suas razões recursais, a apelante alega que o bloqueio definitivo de seu cadastro como motorista de plataformas digitais não observou o princípio do contraditório mínimo, garantindo-lhe a oportunidade de apresentar defesa e provas aptas a afastar a alegação de descumprimento contratual. Aduz, assim, que não houve prévia notificação formal à apelante para apresentação de defesa, limitando-se a plataforma a bloquear abruptamente sua conta, em flagrante violação aos princípios constitucionais (art. 5o, incisos LIV e LV, CF/88). Defende, ainda, que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe à apelada o dever de adotar diligências menos gravosas antes de aplicar sanção extrema, como o bloqueio definitivo. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, são os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, a tese acerca i) da violação ao contraditório mínimo e ii) da violação à boa-fé objetiva ante a ausência de notificação formal para apresentação de defesa não foi suscitada pela autora/apelante na petição inicial (ID 75102952), tampouco em réplica (ID 75103331), ou em qualquer manifestação posterior da recorrente. É preciso destacar, para correta compreensão da lide, que embora a autora tenha mencionado, de forma transversal, que teve sua conta bloqueada sem nenhuma justificativa plausível (ID 75102952, Pág. 4), a tese acerca da ausência de contraditório mínimo e violação à boa-fé objetiva não foi ventilada na origem, tampouco se transfigurou em ponto controvertido, a ser apreciado na r. sentença. Tanto é, que a própria autora mencionou, em sua petição inicial, que solicitou abertura do processo para revisão de bloqueio e acostou aos autos cadeia de e-mails trocados com a plataforma requerida, de onde se infere as razões apresentadas pela UBER para justificar o pedido de revisão (IDs 75102954 e 75102955). Diante disso, a r. sentença se limitou a analisar o ponto controvertido posto nos autos, qual seja: análise do ato praticado pela ré consistente no desligamento da autora da sua plataforma de transporte de passageiros. Em verdade, as razões recursais, especificamente quanto às teses de violação ao contraditório mínimo e violação à boa-fé objetiva ante a ausência de notificação formal para apresentação de defesa configuram verdadeira emenda à inicial, nas quais se desenvolveu argumentação jurídica complementar à vertida na petição inicial (ID 75102952) e na réplica (ID 75103331). Justamente por não terem sido suscitados na origem, os pontos discutidos pela parte apelante, em suas razões recursais, sequer se transfiguraram em questões controvertidas, a serem debatidas na r. sentença, que se limitou a analisar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, reconhecendo a possibilidade de resilição unilateral do contrato pela ré, diante do compartilhamento de conta com terceiro, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Assim, verifico que a apelante, nas razões recursais, debate questões que não foram oportunamente suscitadas na fase de conhecimento do processo. Fê-lo apenas tardiamente e sem justificativa alguma na apelação. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à peça inicial e à peça de réplica, inadequadamente feita pela recorrente com a intenção de trazer extemporaneamente novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide contrariamente a seus interesses. Neste viés, inviável a cognição das matérias relativas à suposta violação ao contraditório mínimo e à boa-fé objetiva – pela ausência de notificação formal para apresentação de defesa, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Assim, caracterizada a preclusão a respeito das teses de violação ao contraditório mínimo e à boa-fé objetiva, tem-se por inviável a análise dos pontos destacados, nesta seara recursal, diante da ausência da devida suscitação de tais argumentos no momento oportuno, fato que inviabiliza a rediscussão das matérias, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Não se trata, portanto, de questões decididas e devolvidas à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, a apelação interposta pela autora, quanto às teses de violação ao contraditório mínimo e violação à boa-fé objetiva, NÃO DEVE SER CONHECIDA, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE A apelante argumenta a incidência do Código de Defesa do consumidor à espécie e, diante da conduta que reputa ilícita, repisa o cabimento da indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e; o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Observa-se, no caso em apreço, evidente descompasso entre a sentença vergastada e o recurso interposto, porquanto as razões recursais apresentadas pela apelante não guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida. Com efeito, o d. Juízo de origem, na sentença proferida ao ID 75103349, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, reconheceu a possibilidade de resilição unilateral do contrato pela ré, diante do compartilhamento de conta com terceiro, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na oportunidade, destacou a natureza civil da relação entre as partes, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consignou, ainda, que, em razão da autonomia da vontade e da liberdade contratual, é legítima a resilição unilateral do contrato pela plataforma, especialmente diante de infração contratual grave (compartilhamento de contas). Ressaltou que a confiança é requisito essencial para a manutenção da relação e que a empresa pode ser responsabilizada por condutas dos motoristas, razão pela qual não se pode exigir a continuidade do vínculo após a constatação de fraude. Assim, com base em precedentes do TJDFT, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pela Uber, afastando o dever de indenizar. Todavia, na apelação cível interposta (ID 75103350), a apelante sustenta, de forma genérica, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e defende a configuração de danos morais e materiais (lucros cessantes). Nas razões recursais (ID 75103350), a despeito da extensa colação de precedentes jurisprudenciais, é possível inferir que a parte apelante não formula tese a ser examinada, de forma que as razões recursais, quanto aos pontos conhecidos, limitam-se à formulação de frases soltas, genéricas, desprovidas de qualquer argumento plausível. Percebe-se, assim, que o recurso não ataca os fundamentos da decisão hostilizada, mas apenas tangencia acerca do conteúdo do v. decisum, sem confrontá-lo, ainda que minimamente. Desse modo, é certo que a interposição de recurso completamente dissociado do conteúdo do julgado atenta contra o princípio da dialeticidade recursal, obstando o seu processamento. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atendimento aos ditames do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida à requerente (ID 75103320). Advirto a recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025 às 10:23:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora